Tribunal: TJDFT
Processo: 0722844-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO APTO PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento da testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando prestado em Juízo, observando o processo legal e o contraditório, e a defesa não apresenta qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes e imprestabilidade da prova
2. Apelação conhecida e desprovida.